Tribunal: TJSP
Processo: 1000791-58.2019.8.26.0204
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA. REGRESSIVA. Seguro. Aplicação do CDC. Súmula 188 do STF. Responsabilidade da concessionária é objetiva. Inteligência do art. 37, §6o, da Constituição Federal. Laudos apresentados idôneos e aptos a comprovar o nexo de causalidade. Não configurada culpa exclusiva da autora. Narrativa da inicial corroborada pelo laudo produzido em juízo, embora este tenha sido inconclusivo.

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA. REGRESSIVA. Seguro. Aplicação do CDC. Súmula 188 do STF. Responsabilidade da concessionária é objetiva. Inteligência do art. 37, §6o, da Constituição Federal. Laudos apresentados idôneos e aptos a comprovar o nexo de causalidade. Não configurada culpa exclusiva da autora. Narrativa da inicial corroborada pelo laudo produzido em juízo, embora este tenha sido inconclusivo. Desnecessário o armazenamento dos equipamentos para o ajuizamento da demanda. Ausência de comprovação da regular prestação de serviços por parte da concessionária. Inexistência de qualquer excludente de responsabilidade. Juros moratórios devem incidir a partir da citação e não do desembolso. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.